Tribunal: TJDFT
Processo: 0000083-40.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000083-40.2006.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCIA MARTINS LACERDA, SOLON MOURA JUNIOR, SUDARIO EVALDO BARBOSA, ALISMAR SOUZA BRITO, GLORIALICE COELHO DE OLIVEIRA ZAKIR D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 72506238) opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 71092898, que julgou extinta a execução em razão da inexistência das quantias referentes aos meses de janeiro de 2001 a dezembro de 2005. No referido decisório, a verba honorária recebeu o seguinte tratamento: (...) Ante as particularidades, e vislumbrando que persiste a discussão quanto à possibilidade de fixar a verba honorária por apreciação, entendo adequada a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC ao caso. A citada norma prevê: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. A presente execução foi extinta pela ausência de valor devido após a realização de compensação, de forma que os exequentes não ganharam o montante que pleiteavam, atribuídos à causa em R$ 2.815.753,94 (dois milhões, oitocentos e quinze mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos) e, de outro lado, o executado (Distrito Federal) não foi onerado para pagar quantia cobrada indevidamente. Percebe-se não ter havido condenação nem proveito econômico das partes, sendo necessário obter um valor para fins de honorários com base no princípio da razoabilidade. É o entendimento desta Corte: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE FALÊNCIA. INATIVIDADE DA EMPRESA RÉ HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA DE VALOR ELEVADO. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO § 8o ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. CABIMENTO. tese firmada PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O TEMA 1.076. DISTINGUISHING. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi jugado improcedente o pedido deduzido na inicial de ação de falência, fundamentada no inadimplemento de obrigação pecuniária reconhecida em sentença arbitral levada a protesto. O d. Magistrado sentenciante considerou inviável a decretação de falência tendo em vista a inatividade da empresa requerida há mais de 2 (dois) anos. A autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. A apelante defende o cabimento da decretação de falência, ao argumento de que a empresa ré encerrou suas atividades de forma irregular. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários de sucumbência, para que sejam arbitrados mediante apreciação equitativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se a inatividade da empresa por mais de 2 (dois) anos impede a decretação da falência, mesmo sem o registro formal da cessação perante a Junta Comercial; (ii) definir se, na hipótese em que a causa apresenta valor elevado, os honorários de sucumbência podem ser arbitrados mediante apreciação equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos, fixou tese sob o Tema no 1.076, no sentido de que apenas deve ser admitido o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo. 6. De acordo com o artigo 8o do Código de Processo Civil, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 7. Em hipóteses na quais, em virtude de suas peculiaridades, o arbitramento dos honorários de sucumbência com base na regra inserta no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil venha a resultar em montante manifestamente excessivo e incompatível com o trabalho exigido do advogado da parte vencedora, mostra-se cabível, excepcionalmente, o arbitramento da verba mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do mesmo dispositivo legal, orientada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se assim o enriquecimento sem causa do seu beneficiário. Precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte de Justiça. 7.1. Observado, no caso concreto, que a lide envolve matéria de pouca complexidade e não exigiu esforço além do habitual por parte dos advogados, tem-se por adequada a fixação dos honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, na forma prevista no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, de modo a atender os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a despeito do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.076 (distinguishing). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Para fins de atendimento da regra inserta no inciso VIII do artigo 96 da Lei no 11.101/2005, a inatividade empresarial por período superior a 2 (dois) anos, apta a impedir a decretação de falência, pode ser comprovada por outros meios além do registro na Junta Comercial. 2. Deve ser considerada admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade, na forma prevista no § 8o do Código de Processo Civil, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, quando a aplicação da regra inserta no § 2o do mesmo dispositivo legal resultar em montante desproporcional em relação à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado para acompanhamento do processo e apresentação de defesa. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 75 e 96, VIII; Código de Processo Civil, arts. 8o, 85, §§ 2o e 8o, e 374, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/2/2022; STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/6/2021; STJ, REsp no 1.107.937/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28/9/2010; TJDFT, APC no 0704738-31.2018.8.07.0020, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 1/6/2023; TJDFT, EDCiv no 0736235-84.2022.80.7.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 4/5/2023. (Acórdão 1988781, 0706624-41.2022.8.07.0015, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) (sem negrito no original) Destarte, fixo os honorários de sucumbência em favor do executado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cargo de cada exequente, totalizando a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). A parte embargante sustenta a existência de omissão no édito quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade. Argumenta que, conforme o Tema 1.076 do STJ, tal critério somente é admissível quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável, ou irrisório, o que não se verifica no caso, cujo valor atribuído à causa é de R$ 2.815.753,94 (dois milhões, oitocentos e quinze mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos). Defende que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% (dez e vinte por cento) sobre o montante atualizado da causa, conforme os §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, e requer manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento. Diante dos fundamentos apresentados, requer o provimento dos presentes embargos. Em contrarrazões (ID 73762716), os embargados pugnam pelo não provimento do recurso e pelo pagamento da dívida reconhecida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mediante o depósito de 30% (trinta por cento) e parcelamento do valor remanescente, por se tratar de pessoas idosas com gastos de alimentação e remédios para subsistência. Intimado acerca do pedido de parcelamento da dívida (ID 73837139), o DISTRITO FEDERAL reitera as razões expedidas nos embargos de declaração e entende que a manifestação incita prévia análise dos aclaratórios. É o relatório. Decido. O recorrente aduz haver vícios na decisão embargada, contudo, referido édito não padece de omissão, pois fundamentou expressamente a adoção da equidade com base na ausência de proveito econômico para ambas as partes, na extinção da execução sem condenação, e na aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF. Considerou-se que o valor atribuído à causa, embora elevado, não se converteu em proveito econômico para os exequentes, tampouco gerou ônus para o executado, o que justifica a adoção excepcional da equidade, conforme entendimento firmado no próprio Tema 1.076 do STJ, que admite distinguishing em casos concretos de baixa complexidade e ausência de ganho patrimonial. A jurisprudência citada no decisório embargado reforça a possibilidade de arbitramento equitativo quando a aplicação dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC resultar em montante desproporcional ao trabalho realizado, evitando-se o enriquecimento sem causa. Não há, portanto, omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, sendo os embargos utilizados com nítido propósito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com a finalidade do recurso. A propósito, confira-se jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu, de forma unânime, o recurso de apelação para declarar a nulidade do ato de eliminação da apelante, assegurando sua permanência no processo seletivo da Petrobrás, na lista de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos cotistas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado. 4. A omissão ocorre quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto essencial do caso, o que não se verifica no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes. 5. O acórdão embargado fundamenta-se na ausência de motivação legítima e adequada da decisão administrativa. A decisão judicial não substitui o mérito administrativo, mas atua diante de vício de legalidade, conforme a teoria dos motivos determinantes. A jurisprudência do STF na ADC 41 estabelece que, em caso de dúvida razoável sobre o fenótipo, deve prevalecer a autodeclaração. 6. A análise do valor da causa encontra-se preclusa, por ausência de reiteração da impugnação oportunamente nas contrarrazões, conforme determina o art. 1.009, § 1o, do CPC. 7. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 8. A parte embargante pretende rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração, o que não é admissível. O uso protelatório dos embargos poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1) Os embargos de declaração são cabíveis quando há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. 2) Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, mesmo que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. 3) O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles indispensáveis para embasar a decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1o; 1.022; 1.025; e 1.026, § 2o. (Acórdão 2007366, 0745303-84.2024.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) (sem negrito no original) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. 2.1 A contradição que tem aptidão para macular o julgado é aquela interna, caracterizada pela colocação de premissas incompatíveis entre si no corpo da fundamentação, ou entre esta e a conclusão. 3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 2004818, 0708957-20.2023.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) (sem negrito no original) Assim, não há omissão a ser sanada, tampouco necessidade de manifestação adicional para fins de prequestionamento, pois os dispositivos legais invocados foram devidamente considerados e aplicados. Mantida a condenação dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), defiro o pedido de parcelamento do pagamento da respectiva verba, assim como solicitado pelos embargados: 30% (trinta por cento) inicialmente, acrescidos de mais sete parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais). Por tais fundamentos, rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente a decisão embargada. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador